Tribunal: TJMT
Processo: 1011562-68.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1011562-68.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: NILSON ANTONIO DA SILVA.
Recorrido: BANCO BMG S/A.
Data do Julgamento: 10/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SEGURO NÃO CONTRATADOS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO E AUDIO APRESENTADOS NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia contábil, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
2. Cabe o impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
3. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.
4. Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e do seguro prestamista mediante apresentação de contrato assinado pelo recorrente e áudio, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.
5. O contrato apresentado comprova que apenas o valor mínimo da fatura seria descontado em sua folha de pagamento, bem como o áudio do atendente explicando sobre as condições do empréstimo e do seguro, cabendo ao consumidor quitar o saldo devedor.
6. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.
7. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
8. Age de má-fé a recorrente que efetuou a contratação dos serviços com a recorrida e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida.
9. A multa imposta em sede de Embargos de Declaração merece ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011562-68.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 441.784.921-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SEGURO NÃO CONTRATADOS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO E AUDIO APRESENTADOS NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

CONDENAÇÃO MANTIDA - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia contábil, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2.

Cabe o impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

3.

A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.

4.

Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e do seguro prestamista mediante apresentação de contrato assinado pelo recorrente e áudio, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

5.

O contrato apresentado comprova que apenas o valor mínimo da fatura seria descontado em sua folha de pagamento, bem como o áudio do atendente explicando sobre as condições do empréstimo e do seguro, cabendo ao consumidor quitar o saldo devedor.

6.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.

7.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

8.

Age de má-fé a recorrente que efetuou a contratação dos serviços com a recorrida e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida.

9.

A multa imposta em sede de Embargos de Declaração merece ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021